Tribunal: TJDFT
Processo: 0735833-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735833-34.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VITORIA LAURIANA, MARIA LETICIA LAURIANO FARIA, MARIO MARCIO SANTOS RODRIGUES, ELAINE DOS SANTOS APELADO: MARIO MARCIO SANTOS RODRIGUES, ELAINE DOS SANTOS, MARIA VITORIA LAURIANA, MARIA LETICIA LAURIANO FARIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Mario Marcio Santos Rodrigues e Elaine dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília na ação de despejo para uso por novo proprietário cumulado com cobrança de aluguéis. A sentença de id 35307830 acolheu parcialmente os pedidos da petição inicial ao reconhecer a manutenção da locação em razão do desrespeito ao prazo de noventa (90) dias para realizar a denúncia do contrato, nos termos do art. 8o da Lei n. 8.245/1991. Condenou Maria Vitória Lauriana e Maria Letícia Lauriano Faria ao pagamento dos aluguéis vencidos e acessórios da locação, a partir de 19.8.2021, corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acrescidos de juros legais de um por cento (1%) ao mês, a partir do vencimento de cada parcela. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, na proporção de vinte por cento (20%) para Mario Marcio Santos Rodrigues e Elaine dos Santos e oitenta por cento (80%) a recair sobre Maria Vitória Lauriana e Maria Letícia Lauriano Faria. Mario Marcio Santos Rodrigues e Elaine dos Santos requerem a tutela de urgência para determinar o despejo das inquilinas. Alegam que celebraram contrato de compra e venda do imóvel em 19.8.2021 que foi registrado em 26.8.2021. Sustentam o direito de terem o deferimento do despejo de Maria Vitória Lauriana e Maria Letícia Lauriano Faria. Esclarecem que, mesmo antes do registro da propriedade, já haviam comunicado às locatárias o interesse em fazer uso próprio do imóvel e solicitado a sua desocupação. Informam que promoveram a notificação pelo Segundo Ofício de Registro Civil de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas em 16.9.2021 de forma a reforçar a vontade de haver a posse do imóvel (id 35307425). Argumentam que o art. 8o da Lei n. 8.245/1991 prevê a denúncia no prazo máximo de noventa (90) dias a partir do registro do título aquisitivo para rescindir o contrato de locação efetivado entre o antigo proprietário e as locatárias. Alegam que transcorreu apenas vinte (20) dias entre o registro de imóvel e a notificação para desocupação, razão pela qual não há que se falar em anuência à prorrogação do contrato. Destacam que o prazo final para desocupação, previsto no art. 8o da Lei n. 8.245/1991, ocorreu em 16.12.2021. Afirmam que sofrem imenso e evidente dano, posto que, obstado o exercício da posse do imóvel próprio que adquiriram em 19.8.2021 para fixar a residência da família e vivenciam verdadeiro caos familiar pela insegurança jurídica vivenciada. Destacam que o dano se torna ainda maior pela ausência da contraprestação locatícia, porquanto as inquilinas mantem-se inadimplentes por mais de oito (8) meses. É o relatório. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em análise, observo que houve a notificação dos inquilinos dentro do prazo máximo de noventa (90) dias a partir do registro do título aquisitivo para denunciar o contrato de locação efetivado entre o antigo proprietário e as locatárias (art. 8o da Lei n. 8.245/1991). A notificação realizada pelo Segundo Ofício de Registro Civil de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas em 16.9.2021 respalda a probabilidade do direito dos adquirentes do imóvel(id 35307425). O dano também está, em tese, configurado, posto que os adquirentes assumiram responsabilidades financeiras, em agosto de 2021, ao celebrar a compra do imóvel para fixar a residência da família e ainda não puderam promover a sua ocupação. O inadimplemento da contraprestação locatícia agrava, ainda mais, o dano suportado. A análise realizada demonstra que os supramencionados requisitos se fazem presentes. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência requerida para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze (15) dias, sob pena de despejo compulsório. Intimem-se. Brasília, 01 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator